Tribunal: STF
Processo: Rcl 66155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961 E RE 958.252 (TEMA 725 DE RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por VALE S.A., contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Breno Medeiros, da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000817-94.2021.5.17.0013, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se à reclamação trabalhista movida por Sandro Baleia Antunes “contra VALE S.A., Primeira Ré, a empresa CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE S.A – C.D.N, Segunda Ré, sociedade constituída ao abrigo da legislação de Moçambique (...) e a empresa CORREDOR LOGÍSTICO INTEGRADO DE NACALA S.A, Terceira Ré, (...) alegando que embora tenha sido contratado pela segunda Ré (CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO NORTE S.A.) prestou serviços com a presença dos requisitos da relação de emprego diretamente para a VALE S.A. e que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser aplicada a legislação brasileira, apesar de ter sido contratado para trabalhar em Moçambique. Terminou por requerer o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a VALE S.A.” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “o beneficiário da decisão ora reclamada, Sr. Sandro Baleia Antunes, prestou serviços a empresa CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO NORTE S.A. em Moçambique, tendo sido contratado em novembro de 2015, mediante contrato de trabalho, na função de Inspetor de Via Permanente. A prestação de serviços ocorreu em Moçambique e perdurou até 31 de agosto de 2020” (fls. 2, 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “o MM. Juiz da 13ª Vara do Trabalho de Vitória - ES julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a VALE S.A.”, mas “o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no entanto reformou a decisão para reconhecer o vínculo laboral diretamente com a VALE” (fls. 3, 4, e-doc. 1).



    Essa decisão foi ementada da seguinte forma:



    “EMPREGADO BRASILEIRO, CONTRATADO NO BRASIL, POR EMPRESA BRASILEIRA, PARA TRABALHAR NO EXTERIOR. LEI 7.064/82. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONFLITO DE LEIS TRABALHISTAS NO ESPAÇO. ÔNUS DA PROVA DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. Tendo sido o trabalhador brasileiro contratado no Brasil, por empresa brasileira, para trabalhar no exterior, através de oferta de emprego e aceite pelo obreiro também formalizados em solo pátrio, os pleitos vindicados na demanda relativos ao contrato de trabalho devem ser apreciados sob o enfoque da legislação brasileira, especialmente porque a lei trabalhista estrangeira é menos protetiva, em comparação com a legislação brasileira, o que atrai a incidência dos arts. 1º a 3º da Lei 7.064/82. Neste aspecto, pela aplicação do princípio da aptidão para a prova, o ônus probatório quanto à norma mais favorável é da empresa, uma vez que esta detém melhores condições para trazer aos autos a legislação estrangeira, já que exerce atividade econômica no país em questão, conhecendo, portanto, o ordenamento jurídico local” (fl. 119, e-doc. 16).



    Segue trecho da decisão reclamada:



    “A meu ver, o conjunto probatório dos autos demonstra, inequivocamente, que o efetivo empregador do reclamante foi a Vale S.A. (1ª ré), que adquiriu a segunda e terceira rés para execução de seu projeto de escoamento de carvão em Moçambique, mantendo não só o comando societário dessas rés, mas também a ingerência direta do empreendimento naquele país. 



    Ademais, o autor recebia ordens do Sr. André Soares que, embora estivesse como empregado da CDN no momento da contratação do reclamante, em 2015, voltou formalmente aos quadros da 1ª reclamada em 2016. 



    Não bastasse isso, a prova oral demonstra que os sistemas eletrônicos das reclamadas estavam interligados e havia acesso direto ao sistema da Vale S.A; que a 1ª ré foi a responsável por repatriar o reclamante ao tempo da pandemia; que uma das funcionárias da 1ª ré assinou, como procuradora, a rescisão contratual do autor; que os lucros da Vale S.A eram considerados para o pagamento da participação nos lucros; que os cursos obrigatórios eram disponibilizados pela Vale S.A. 



    Dessa forma, verifica-se que, apesar da dificuldade que o trabalhador hipossuficiente possui para comprovar os fatos relativos ao vínculo empregatício, a prova colhida nos autos demonstra de forma contundente a existência dos mencionados elementos configuradores da relação de emprego com a 1ª ré, sendo certo que as reclamadas, nesse contexto, não produziram prova suficiente para se desincumbir do ônus de comprovar a inexistência dos requisitos previstos no art. 3º consolidado (arts. 373, II, do CPC e 818 da CLT). 



    Calha frisar, ainda, que, nesse contexto, verifica-se que a atividade do reclamante era essencial ao funcionamento do projeto da 1ª reclamada, advindo daí a sua subordinação estrutural à Vale S.A.



    Estamos diante de um claro exemplo de fraude, no qual, colocando-se o trabalhador em plano subalterno (tomando-se o trabalho como mero objeto, ou mercadoria da sociedade de consumo desenfreado), tem-se como resultado a exploração e intensificação do labor do obreiro, com prejuízo aos postulados constitucionais referentes à saúde do trabalhador, à valorização do trabalho e à sua dignidade. In casu, a contratação do autor, na forma como foi conduzida, demonstra o intuito das rés de impedir o acesso do trabalhador aos direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo fraude grosseira. 



    (...)



    Diante de tais objetivos constitucionais, o Direito do Trabalho, inclusive em face do teor do artigo 9º, da CLT, não tolera fórmulas de precarização do trabalho, tais como a parassubordinação.



    (...)



    No presente caso, a subordinação estrutural do reclamante à Vale S.A. é clara, uma vez que o conjunto probatório demonstra que todo o fluxo de trabalho era coordenado pela 1ª ré e em seu interesse econômico. Esclareço às reclamadas que elas realmente possuem a liberdade de organizar sua administração e gerir a mão de obra da forma que melhor entender, ou seja, não há impedimento legal para que uma empresa administradora de grupo econômico faça a gestão da mão de obra por ela selecionada, direcionando-a a prestar serviços em quaisquer das empresas do grupo. Todavia, a mencionada situação deverá ocorrer dentro do sistema legal, sendo necessário que se atendam aos princípios Constitucionais, às normas da CLT e à jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior do Trabalho, o que não ocorreu no presente caso. 



    (...)



    Logo, considerando que de fato o reclamante prestou serviços para a Vale S.A., reformo a sentença neste aspecto inicial, para reconhecer o vínculo de emprego do autor diretamente com a 1ª Reclamada e declarar a responsabilidade solidária das demais rés, ante o reconhecimento de grupo econômico pela sentença de piso“ (fls. 137 e ss., e-doc. 16)



    Sustenta que, “as Reclamadas interpuseram Recursos de Revista. Aos recursos interposto, o Excelentíssimo Desembargador Presidente do TRT da 17ª Região denegou seguimento. Foram então interpostos Agravos de Instrumento ao TST”, oportunidade em que “o Exmo. Ministro Relator Breno Medeiros denegou seguimento ao agravo de instrumento ratificando as razões da denegação do recurso de revista e entendendo pela inexistência de transcendência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Destaca que a “reclamante então interpôs agravo interno contra a decisão que se encontra na egrégia 5ª Turma do TST para julgamento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aduz que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reconheceu “o vínculo de emprego (...) com a VALE S/A em razão da aquisição das demais empresas Rés na Reclamação Trabalhista para a execução do execução do projeto de escoamento de carvão em Moçambique” e que “as atividades exercidas pela Autora caracterizam subordinação jurídica e configuram vínculo empregatício” (fl. 21, e-doc. 1).



    Afirma que “foram desconsiderados TODOS os DOCUMENTOS CONTRATUAIS ASSINADOS PELAS PARTES, valendo destacar que as partes SÃO CAPAZES, LIVRES e possuem CONHECIMENTO DA LEI. O contrato de trabalho foi firmado com a Segunda Reclamada, empresa sediada em Moçambique, local da prestação de serviços” (fl. 21, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a suspensão do Processo 0000817-94.2021.5.17.0013, em trâmite no colendo Tribunal Superior do Trabalho, em que é Relator o Exmo. Ministro Breno Medeiros), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, a fim de que seja CASSADA A DECISÃO RECLAMADA (acórdão do TRT da 17ª Região, nos autos Processo 0000817-94.2021.5.17.0013) que reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a VALE S.A, determinando o retorno dos autos ao egrégio TRT da 17ª Região, para que seja proferida OUTRA DECISÃO, EM CONFORMIDADE COM A TESE VINCULANTE FIRMADA neste excelso Supremo Tribunal Federal (...)” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n.324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625, à ADI n. 3961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625, na ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, foi interposto agravo interno ainda pendente de julgamento, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



      Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo sem razão a reclamante. 



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    7. Verifico que a decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego entre as partes da Reclamação Trabalhista e declarou a responsabilidade solidária entre empresas pertencentes do mesmo grupo econômico.



     



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização, pois a decisão reclamada não versou sobre a terceirização da atividade-fim, mas sim do vínculo trabalhista direto entre as partes, em consequência da verificação da fraude à legislação trabalhista.



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao reconhecer o vínculo empregatício e declarar a responsabilidade solidária entre empresas pertencentes de grupo econômico, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente